Tribunal: TJMT
Processo: 1018190-47.2019.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018190-47.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (RECORRENTE), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
ENERGIA ELÉTRICA -
FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) E DE LAUDO DO INMETRO - ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA –
COBRANÇAS INDEVIDAS, COM AMEAÇA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO E DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES –
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 137551280, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial, revogando a medida liminar concedida nos autos.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da cobrança de energia elétrica acima da média de consumo, culminado na inscrição de seu nome no cadastro restritivo de crédito. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, com o afastamento do pedido contraposto.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é titular da
Unidade Consumidora nº

6/2012794-0,
sendo

surpreendido com a cobrança indevida das faturas de energia elétrica dos meses de
outubro/2019 (R$ 1.065,35) e

novembro/2019 (R$ 1.233,00),
as quais afirma não corresponderem ao seu real consumo.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, protocolos nºs
60688334 (18/10/2019), 60828553 (23/10/2019), 61325789 (11/11/2019) e 61674950 (25/11/2019),
no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

Nos ids. nºs 137551150, 137551157, 137551182, 137551185, 137551188, 137551196, 137551199, 137551202, 137551219, 137551221, 137551224, 137551227, 137551241 e 137551253, o reclamante emendou a petição inicial, a fim de incluir as faturas dos meses de
dezembro/2019 (R$ 988,27), janeiro/2020 (R$ 939,24), fevereiro/2020 (R$ 1.034,22), março/2020 (R$ 1.026,67), abril/2020 (R$ 1.154,17), maio/2020 (R$ 980,85), setembro/2020 (R$ 1.072,11),

outubro/2020 (R$ 1.531,97), novembro/2020 (R$ 1.446,06)
,
dezembro/2020 (R$ 1.217,34)
,
fevereiro/2021 (R$ 1.729,04), março/2021 (R$ 1.081,13) e abril/2021 (R$ 1.135,18),
eis que possuem valores acima da média de consumo da parte autora.

A demandada, por sua vez, alega a regularidade das cobranças, afirmando que o faturamento originado das faturas contestadas pela parte autora decorreu de seu efetivo consumo.

Pois bem. O ponto que define o desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Como disponibilizadora e fornecedora de serviços, há que se impor à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade no faturamento do consumo de energia elétrica dos meses questionados.

No caso, a parte autora discute o consumo de energia elétrica registrado nos meses de

outubro/2019 (1.050 kwh), novembro/2019 (1.212 kwh), dezembro/2019 (982 kwh), janeiro/2020 (975 kwh), fevereiro/2020 (1.071 kwh), março/2020 (1.061 kwh), abril/2020 (1.188 kwh), maio/2020 (1.026 kwh), setembro/2020 (1.096 kwh), outubro/2020 (1.568 kwh), novembro/2020 (1.454 kwh), dezembro/2020 (1.175 kwh), fevereiro/2021 (1.768 kwh), março/2021 (1.088 kwh) e abril/2021 (1.126 kwh)
.

No entanto, da análise do histórico de consumo anexado no id. 137551174, vê-se que a cobrança dos meses
dezembro/2019 (982 kwh) e janeiro/2020 (975 kwh)

se encontram em patamares próximos ao consumo anterior do autor, a exemplo das faturas de
janeiro/2019 (953 kwh) e novembro/2018 (982 kwh)
, razão pela qual entendo não serem passíveis de revisão.

A propósito:

COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO MENSAL –
FATURAS POSTERIORES COM CONSUMO PROPORCIONAL AO CONTESTADO – AUMENTO EXCESSIVO NÃO CARACTERIZADO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte, impõe-se a improcedência do pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

(TJMT - Recurso Inominado nº 1017623-13.2019.8.11.0002, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2020)

Por outro lado, vê-se que as faturas dos meses de
outubro/2019, novembro/2019, fevereiro/2020, março/2020, abril/2020, maio/2020, setembro/2020, outubro/2020, novembro/2020, dezembro/2020, fevereiro/2021, março/2021 e abril/2021,
mostram-se desproporcionais ao consumo dos meses anteriores, sendo que a reclamada não logrou êxito em demonstrar sua regularidade,
cujo ônus lhe cabia, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC e artigo 373, inc. II, do CPC
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, faz jus o reclamante a readequação das faturas referentes aos meses de
outubro/2019, novembro/2019, fevereiro/2020, março/2020, abril/2020, maio/2020, setembro/2020, outubro/2020, novembro/2020, dezembro/2020, fevereiro/2021, março/2021 e abril/2021.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
na medida em que procedeu a cobrança de
valores
acima da média de consumo, com a ameaça de suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica (id. 137551228) e de negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes (id. 137551257).

Nesse sentido,
verbis
:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - CONSUMIDOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ENERGIA ELÉTRICA - AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO
- COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO ENERGÉTICO - ABUSIVIDADE -
DANO MORAL CONFIGURADO
- VALOR INDENIZATÓRIO - CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao consumidor, ante a ameaça de corte administrativo de serviço público essencial,
em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
(Recurso Inominado nº 0048393-77.2017.811.0001 - Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Relator Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 18/06/2018) (grifei)

DANO MORAL – INÉPCIAL DA INICIAL – PRELIMINAR REJETADA – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA - EMPRESA DE TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA – VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO DESPROVIDO. Quando a exordial permitir a avaliação do pedido e possibilitar a defesa e o contraditório, não deve ser considerada inepta. Em caso de ressarcimento de danos decorrentes da má prestação dos serviços se aplica o instituto previsto no art. 27 do CDC, segundo o qual o prazo é prescricional, de cinco (5) anos a partir do conhecimento do dano e da sua autoria.
A cobrança indevida de valor superior ao contrato e a ameaça de inclusão do nome em cadastro negativador, configura o dano moral
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Não há respaldo para a litigância de má-fé quando ausentes os requisitos previstos no art. 17 e incisos do CPC.
(TJMT- Ap 162036/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 13/03/2015) (grifei)

Ademais, a parte autora buscou uma solução administrativa junto à reclamada, conforme protocolos nºs
60688334, 60828553, 61325789 e 61674950
, porém, não obteve êxito.

Nesse sentido:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor em razão do débito impugnado

revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para determinar que a reclamada proceda à retificação das faturas referentes aos meses
outubro/2019, novembro/2019, fevereiro/2020, março/2020, abril/2020, maio/2020, setembro/2020, outubro/2020, novembro/2020, dezembro/2020, fevereiro/2021, março/2021 e abril/2021
, utilizando como parâmetro a média mensal de consumo dos últimos 12 meses da parte autora.

Ainda, condeno a recorrida/reclamada ao pagamento em favor do recorrente/reclamante do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022